Tribunal: CARF
Processo: 10680.919981/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919981/2017-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.483 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2012, no valor de R$
150.623,98.
Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 39) reconheceu o crédito no valor de R$
52.088,90, tendo como consequência a homologação parcial das compensações vinculadas.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919981/2017-69
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919981/2017-69

O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito” anexado às fls. 40/41.
A única retenção não confirmada refere-se à fonte pagadora Caixa Econômica
FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04):

Na Manifestação de Inconformidade, fls. 32/38, aduz que as retenções de IRPJ do
exercício de 2013 (01/01/2013 a 31/12/2012) referem-se a diversas operações, dentre elas o
repasse efetuado pela Caixa Econômica Federal, decorrente da adesão do Cruzeiro Esporte
clube, nos termos da Lei no 11.345/06, de concurso de prognósticos, loteria federal, denominado
TIMEMANIA, de entidade desportiva da modalidade futebol, em virtude da cessão de direitos
de uso de sua denominação, marca, emblema, hino para divulgação e execução do concurso.
O Imposto de Renda foi retido em obediência à INRF no 1.234/2012, art. 2o,
conforme demonstrativos de Arrecadação do Timemania, enviados pela própria Caixa
Econômica Federal ao Cruzeiro Esporte Clube.
Indica na planilha de fls. 36, o valor mensal do IRRF, que totalizou R$98.535,08,
equivalente ao percentual de 4,8%, incidente sobre o valor total dos repasses R$2.052.814,24, do
anocalendário 2012, efetuados pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04.
Afirma que a não confirmação da retenção no valor de R$98.535,08, decorre do
fato de a Caixa Econômica Federal não ter informado em DIRF os valores retidos a título de IR.
Anexa demonstrativos de arrecadação do TIMEMANIA do ano de 2012,
juntamente com planilha com os valores recebidos pela requerente e as retenções do IR.
Requer a homologação do crédito remanescente de IRRF no ano-calendário de
2012. Não sendo este o entendimento, requer a revisão do lançamento e a intimação da fonte
pagadora, devido à inconsistência nos valores de IRRF declarados em Dirf.
Em sessão de 29 de novembro de 2021 (e-fls. 138) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores entenderam que a recorrente não apresentou o comprovante de
rendimentos, documento necessário à demonstração da retenção alegada. Afirmaram também
que a documentação juntada não pode ser considerada documentação comprobatória hábil e
suficiente para confirmar as retenções de imposto de renda em favor do interessado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919981/2017-69

Após nova pesquisa nos sistemas da RFB, o relator não encontrou informações
sobre a retenção glosada.

Ciente da decisão de primeira instância em 03/12/2021 (e-fls. 143), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/01/20221 (e-fls.149), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a retenção glosada decorre de valores pagos CEF correspondentes ao
repasse a que tem direito sobre a loteria Timemania, criada pela lei 11.345/2006.
Sobre este rendimento são retidos 9,45% referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, dos quais 4,8 % refere-se ao IRPJ.
Sustenta que os extratos já juntados, inclusive documentos emitidos pela própria
CEF são capazes de comprovar a retenção glosada.
Junta novos documentos que entende que podem reforçar seu argumento de
defesa, dentre eles, um extrato de conta bancária.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na validação das retenções de IRRF.
Alega a recorrente que a Caixa Econômica Federal (CEF) realizou pagamento
decorrente de cessão de direito de imagem para utilização na promoção da loteria Timemania.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919981/2017-69

Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, divirjo do
entendimento dos julgadores de primeiro grau quanto à validade das notas fiscais na produção da
prova das retenções de IRRF e entendo que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações do Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a
fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
A recorrente é um clube de futebol brasileiro e sua participação na loteria
timemania é notória.
Acessando o site da CEF sobre esta loteria (https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Timemania.aspx), e acessando o link https://www.caixa.gov.br/Downloads/loterias-timemania/Acumulados_2008_a_2017.zip,
encontramos uma tabela que demonstra que no ano de 2012 a recorrente estava dentre 11 mais
citados como o “time do coração”:

O que demonstra que a recorrente de fato participou em 2012 da referida loteria,
tendo assim direito a uma parte da sua arrecadação, nos termos da legislação. O número
9.964.767 corresponde a quantidade de apostas que foram marcadas o Cruzeiro Esporte Clube
como o “time do coração”.
Vemos também que os demonstrativos juntados a partir da e-fls. 47 apresentam
informações detalhadas do que seriam os valores os repassados aos clubes.
Na e-fls. 256 foi juntado um documento que seria um extrato de conta corrente,
com movimentações condizentes com o disposto no Decreto 6187/2007, que dispõem que o
valor repassado aos clubes seriam depositados em uma conta específica, “cuja finalidade será a
quitação das prestações do parcelamento de débitos de que trata o art. 7o, obedecendo à
proporção do montante do débito consolidado de cada órgão ou entidade credora, sendo os
depósitos efetuados mensalmente até o quinto dia do mês subseqüente ao da apuração dos
valores” (artigo 8o). Os valores depositados também estão condizentes com os extratos de e-fs 47
e seguintes.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919981/2017-69

Portanto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para retorno dos autos
à unidade de origem para:
1. Sejam analisados os documentos juntados pela recorrente;
2. Intimar a Caixa Econômica Federal a se pronunciar sobre o extrato de e-
fls. 256 (SIHEX) e sobre os documentos de e-fls. 47 a 58 (demonstrativo
de repasses), inquirindo-a sobre os valores dos repasses e a alegada
retenção de IRRF;
3. Juntar o relatório “resumo do beneficiário” do sistema DIRF contendo
todas as retenções que registrem a recorrente como beneficiária;
4. Intimar a recorrente a, se quiser, apresentar novos documentos que possam
colaborar com os trabalhos da autoridade fiscal;
5. Acaso seja comprovada a retenção de IRRF, ainda que parcialmente,
verificar se os rendimentos foram oferecidos à tributação no ano de 2012.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 266
DF CARF MF
Original